Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1001596-53.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Raimsom Vanni
Impetrado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Raimsom Vanni, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência de comprovação de vacinação contra a COVID-19 aos servidores do Ministério Público Estadual, sob ameaça de exoneração do cargo público, conforme estabelecido no Ato Administrativo no 1.045/2021-PGJ.
O impetrante relata que, através do Ato Administrativo no 1.045/2021-PGJ, a autoridade coatora, de forma ilegal e arbitrária, criou um dever funcional aos servidores da Instituição, impondo “a obrigatoriedade de comprovação da vacinação, sob pena de responsabilidade do servidor público, por violação do dever de observar normas e cumprir ordens dos seus superiores.”
Enfatiza que, de acordo com o mencionado Ato Administrativo, o servidor público que deixasse de inocular a substância química seria afastado, cautelarmente, das suas atividades laborais, estando proibido de ingressar nos prédios do Órgão Ministerial, sendo prevista, também, a suspensão do pagamento da remuneração, mediante a instauração de processo administrativo, além da proibição do trabalho remoto para os servidores não vacinados.
Aduz que “a partir do suposto descumprimento do dever funcional, houve o afastamento cautelar do servidor público com a proibição do seu acesso ao local de trabalho, sendo-lhe vedado exercer a atividade laboral remotamente, conduzindo-o contra a sua vontade a faltar no trabalho” o que ensejou a instauração de processo administrativo em seu desfavor, conforme Portaria no 131/2022-PGJ.
Defende que a exigência da comprovação de vacinação contra a COVID-19, imposta pela autoridade coatora, viola direito líquido e certo, ao passo que cria obrigações não previstas na lei, em evidente afronta a normas básicas de Direito Administrativo.
Pontua, também, que devem ser observadas as regras de bioética para pesquisa e tratamento médico, previstas em Tratados Internacionais, que estabelecem princípios éticos de todo experimento e tratamento, fundados na autonomia do indivíduo, na beneficência, na não-maleficência, na justiça e na equidade.
Discorre que, mesmo possuindo caráter experimental, a ANVISA flexibilizou ainda mais a autorização para uso emergencial da vacina, permitindo sua importação e distribuição pelos entes federativos.
Assevera que a conduta da autoridade coatora representa violação a direitos fundamentais como a intimidade, a privacidade, a liberdade de convicção política, filosófica e religiosa, a liberdade de locomoção, a liberdade de dispor sobre o próprio corpo, a integridade física, a autonomia do paciente, além de diversos outros dispositivos.
Cita que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) foi clara ao exigir o consenso científico sobre a vacina, a afastar a vacinação forçada e afastar o condicionamento do exercício de direitos fundamentais”, oportunidade na qual destaca precedentes judiciais de outros Tribunais, que afastam os efeitos de atos administrativos que impuseram restrições aos direitos fundamentais.
Argumenta, por fim, que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da plausibilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora, isso porque as “restrições de labor do servidor público ocasionará restrições financeiras e aplicações de penalidades, afetando com gravidade, além de direitos fundamentais, a subsistência do impetrante e da sua família.”
Com base nestes fundamentos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada:
“A suspensão liminar do Ato Administrativo PGJ no. 1.045, de 27/08/2021, do Ato Administrativo PGJ no. 1.078, de 19/01/2022, e da Portaria de Sindicância PGJ no. 131, de 26/01/2022, até o julgamento final desta ação mandamental:
a) assegurando ao impetrante o direito de ingressar no seu ambiente de trabalho para executar a sua função ou autorizar ao impetrante a execução das suas atividades laborais remotamente, utilizando as ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo impetrado, ou ainda colocar o servidor em disponibilidade, que é a inatividade remunerada, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo;
b) determinando ao impetrado a abstenção de instaurar qualquer procedimento administrativo disciplinar, aplicar represália, punição, restrição, corte ou suspensão remuneratória ou de benefícios, cômputo de falta, demissão, exoneração ou mesmo qualquer constrangimento ao trabalho presencial ou remoto do servidor público impetrante, independentemente de estar ou não vacinado contra a COVID-19.” [Id. 116979978 – pág. 30].
No mérito, pugna pela procedência da presente ação mandamental, “confirmando a liminar, em todos os seus termos, concedendo a segurança, para anular os atos lesivos, indicados no item I acima, e determinar a abstenção de editar outros atos administrativos que interfiram no direito do servidor público impetrante escolher pela inoculação ou não de vacina contra a COVID-19 em seu próprio corpo.”
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes que autorizem a concessão da medida liminar vindicada no presente remédio heroico.
Com efeito, verifica-se que o Ato Administrativo no 1.045/2021-PGJ, apontado como ilegal e inconstitucional, assim dispõe:
“Art. 1o Estabelecer a obrigatoriedade de imunização, por meio de vacina registrada em órgão de vigilância sanitária, aos membros, servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário, terceirizados e colaboradores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MPMT, observada as etapas de vacinação dos respectivos municípios em que estão lotados, como condição para acesso às dependências e sedes da Instituição.
Art. 2o Os membros, servidores, estagiários e prestadores de serviço voluntário do MPMT deverão, obrigatoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste Ato Administrativo, apresentar o Certificado Nacional de Vacinação, disponível pelo aplicativo Conecte SUS.
(...)
Art. 3o Os membros, servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário, terceirizados e colaboradores que não observarem o estabelecido nos arts. 1o ou 2o deste Ato Administrativo não poderão ingressar nas sedes do Ministério Público.
§ 1o Na hipótese do “caput”, os membros e servidores efetivos não poderão realizar trabalho remoto e ficarão sujeitos a processo administrativo visando impedir o recebimento dos proventos até a regularização da situação vacinal, além da aplicação de sanções disciplinares.
§ 2o Os servidores comissionados ficarão sujeitos à exoneração, enquanto os estagiários, terceirizados, prestadores de serviço voluntário e colaboradores ao desligamento.
Art. 4o Transcorrido o prazo estabelecido no art. 2o deste Ato Administrativo, a relação dos que não se vacinaram ou que não responderam o formulário, será remetida, para as providências a que se refere o art. 3o:
I – à Corregedoria Geral do Ministério Público, no caso de membros;
II – à Subprocuradoria Geral de Justiça Administrativa, no caso de servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário e colaboradores; e
III – à Diretoria Geral, no caso de terceirizados. (...)” [Destaquei].
Nessa toada, nota-se que, diferentemente do quanto consignado pelo impetrante, a obrigatoriedade de imunização imposta aos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso encontra fundamento legal e constitucional, não sendo possível vislumbrar, a princípio, qualquer violação de direito líquido e certo do impetrante.
Deveras, recorda-se que, nos termos da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro, que deve ser garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (artigo 196 da CF), cujo principal pilar é o Sistema Único de Saúde – SUS (artigo 198 da CF).
Além disso, a Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, estabelece, em seu artigo 3o, inciso III, alínea “d”, que, para enfrentamento da emergência de saúde pública, as autoridades poderão adotar, entre outras medidas, a determinação de vacinação compulsória.
Importante ressaltar que, ao apreciar a questão, em recurso paradigma, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 1.103), o Supremo Tribunal de Federal afirmou ser legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenham registro em órgão de vigilância sanitária e em relação às quais exista consenso médico-científico, vindo a fixar a seguinte tese:
“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”.
Devido à grande relevância do tema, transcrevo a integralidade da ementa referente ao citado julgamento:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ILEGITIMIDADE DA RECUSA DOS PAIS EM VACINAREM OS FILHOS POR MOTIVO DE CONVICÇÃO FILOSÓFICA.
1. Recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações definidas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas.
2. A luta contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante o Brasil e o mundo estejam vivendo neste momento a maior pandemia dos últimos cem anos, a da Covid-19, outras doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência e as autoridades públicas. Em inúmeros cenários, a vacinação revelou-se um método preventivo eficaz. E, em determinados casos, foi a responsável pela erradicação da moléstia (como a varíola e a poliomielite). As vacinas comprovaram ser uma grande invenção da medicina em prol da humanidade.
3. A liberdade de consciência é protegida constitucionalmente (art. 5o, VI e VIII) e se expressa no direito que toda pessoa tem de fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu próprio ideal de vida boa. É senso comum, porém, que nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites em outros direitos e valores constitucionais. No caso em exame, a liberdade de consciência precisa ser ponderada com a defesa da vida e da saúde de todos (arts. 5o e 196), bem como com a proteção prioritária da criança e do adolescente (art. 227).
4. De longa data, o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei no 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações) e a Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei no 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha.
5. É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança).
6. Desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”. (STF, ARE 1267879, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021) [Destaquei].
Inclusive, em recente decisão monocrática, a Ministra Relatora Rosa Weber, nos autos da Reclamação no 51.644, ajuizada pelo Estado da Bahia, deferiu medida liminar, a fim de suspender os efeitos de decisão judicial que, contrariando o entendimento firmado pelo STF, suspendeu a exigência de vacinação contra a COVID-19, imposta através de Decreto Estadual.
Na aludida decisão, a Relatora reafirmou que, no exame das ADI’s 6.586 e 6.587, o Supremo Tribunal Federal fixou algumas premissas quanto a obrigatoriedade da vacinação, assim sintetizadas:
“a) a constitucionalidade da determinação compulsória de vacinação contra a Covid 19;
b) proibição à imposição de vacinação forçada, exigido o consentimento do usuário, ante a intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano;
c) permissão à imposição de restrições (medidas indiretas) aos que se recusam a se vacinarem, tais como restrição ao exercício de atividades ou à frequência de determinados lugares;
d) necessidade de que as restrições estejam previstas em lei ou dela decorram;
e) possibilidade de implementação das limitações por qualquer dos entes federados, respeitadas as esferas de competência;
f) observância, pelas medidas restritivas, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
g) vacinação precedida de evidências científicas e análises estratégicas;
h) vacinação acompanhada de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes; e
i) distribuição das vacinas de forma universal e gratuita.” (Rcl no 51.644/BA).
Dessa forma, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já decidiu pela legitimidade e constitucionalidade da vacinação compulsória, por meio da adoção de medida indutivas indiretas, como a restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, sendo apenas afastada a possibilidade de vacinação forçada.
Com fulcro em tais razões, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade do Ato Administrativo no 1.045/2021-PGJ, e dos demais atos citados pelo impetrante. Pelo contrário, os atos editados pela autoridade apontada como coatora encontram-se em consonância com a orientação da Suprema Corte.
Por fim, não há que se falar, também, em urgência e, muito menos, na existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao impetrante que não possa aguardar o exame do mérito da presente ação mandamental pelo colegiado desta Turma.
Posto isso, em princípio, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que autorize a concessão da medida liminar pretendida e justifique a antecipação da ordem mandamental vindicada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado